Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-08.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-08.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR CARLOS LONGHI - CPF: 042.043.511-58 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), CLECI SALETE LONGHI - CPF: 720.403.940-87 (APELANTE), ALEXANDRE JUNIOR ARRUDA DE SOUZA - CPF: 061.915.951-07 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, moral, estético, lucros cessantes e pensionamento vitalício, em razão de acidente de trânsito que causou amputação traumática de membro inferior da vítima.

Sentença que reconheceu responsabilidade solidária dos réus e fixou indenização nos valores de R$ 139.909,00 (danos materiais), R$ 80.000,00 (dano moral), R$ 60.000,00 (dano estético), R$ 3.900,00 (lucros cessantes) e pensão mensal de R$ 650,00 até os 75 anos de idade do autor.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de complementação de perícia médica; (ii) saber se há responsabilidade civil dos réus ou culpa exclusiva da vítima; (iii) saber se a ausência de CNH do autor interfere na responsabilidade pelo acidente; (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais são proporcionais; e (v) saber se há direito à pensão mensal vitalícia em razão da amputação.

III. Razões de decidir

Afastado o cerceamento de defesa, diante da suficiência da perícia médica realizada e ausência de prejuízo processual.

Responsabilidade civil dos réus mantida, com base em prova testemunhal, boletim de ocorrência e ausência de prova de culpa exclusiva da vítima.

A ausência de CNH da vítima não afasta nem reduz a responsabilidade civil dos réus, por tratar-se de infração administrativa, sem nexo causal com o acidente.

Redução do valor da indenização por dano moral de R$ 80.000,00 para R$ 30.000,00, e por dano estético de R$ 60.000,00 para R$ 30.000,00, com base na jurisprudência da Corte e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Exclusão de R$ 4.400,00 do valor fixado a título de danos materiais, por ausência de prova quanto ao prejuízo relacionado à motocicleta.

Manutenção da pensão mensal vitalícia, em valor de R$ 650,00, até os 75 anos de idade do autor, conforme laudo pericial que atestou redução permanente da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação não afasta a responsabilidade civil do condutor causador do acidente, quando não demonstrado nexo causal com o evento danoso. 2. Os valores indenizatórios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando excessivos. 3. É devida pensão mensal vitalícia à vítima que sofre amputação de membro com redução permanente da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927, 944 e 950; CTB, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 387; TJMT, RAC 0009107-77.2014.811.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 09.04.2024; TJMT, RAC 0043725-11.2015.811.0041, Rel. Des. Sebastião Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 01.02.2022; TJMT, RAC 0010433-52.2015.811.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.03.2025; TJMT, RAC 1003077-09.2017.811.0006, Rel. Des. Marilsen Addario, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Igor Carlos Longhi e Cleci Salete Longhi contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos proposta por Alexandre Junior Arruda de Souza, que lhes moveu pleito indenizatório em virtude de acidente de trânsito, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e determinando a condenação ao pagamento das seguintes verbas: (i) R$ 139.909,00 a título de danos materiais (incluindo prótese, cadeira de rodas, andador, cadeira de banho e nova motocicleta); (ii) R$ 80.000,00 por dano moral; (iii) R$ 60.000,00 a título de dano estético; (iv) R$ 3.900,00 pelos lucros cessantes; e (v) pensionamento mensal vitalício de R$ 650,00 até que o autor atinja 75 anos de idade. Além disso, foi arbitrado o pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de culpa do condutor do veículo e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, alegando que o recorrido teria adentrado abruptamente a pista de rolamento; (ii) questionam a valoração da prova testemunhal, especialmente o depoimento da acompanhante da vítima; (iii) defendem que a ausência de habilitação do autor e a conduta imprudente deste foram determinantes para a colisão; (iv) apontam que a perícia técnica realizada no local foi inconclusiva quanto à dinâmica do acidente; (v) alegam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da sentença em razão da suposta ausência de produção de prova pericial médica complementar, que consideram imprescindível para apuração da extensão das lesões, da necessidade de prótese e da quantificação dos danos materiais e estéticos; (vi) pedem, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios, sobretudo os fixados a título de dano moral, estéticos, material e pensionamento.

Nas contrarrazões de id. 326178460, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos ao julgamento de ação de reparação de danos ajuizada por Alexandre Junior Arruda de Souza em face de Igor Carlos Longhi e Cleci Salete Longhi, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil pelos danos material, moral, estético, lucros cessantes e pensionamento vitalício, decorrentes de grave acidente de trânsito ocorrido em 26.10.2019, em rodovia próxima ao trevo de acesso ao município de Ipiranga do Norte/MT.

Segundo narra a inicial, o autor, ao tentar solucionar um defeito mecânico em sua motocicleta, encontrava-se estacionado no acostamento da rodovia, quando foi violentamente colhido pela camionete GM/S10, conduzida pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda, fato que resultou na amputação traumática de seu membro inferior esquerdo, acima do joelho, além de demais prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Sobreveio sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, julgando parcialmente procedentes os pedidos, com a consequente condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de: (i) R$ 139.909,00 a título de danos materiais; (ii) R$ 80.000,00 por dano moral;(iii) R$ 60.000,00 por dano estético; (iv) R$ 3.900,00 pelos lucros cessantes; (v) pensionamento mensal vitalício no valor de R$ 650,00, até que o autor atinja 75 anos de idade; (vi) além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os recorrentes apresentaram apelação, na qual sustentam, em apertada síntese: (i) a inexistência de culpa do condutor do veículo e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, alegando que o recorrido teria adentrado abruptamente a pista de rolamento; (ii) questionam a valoração da prova testemunhal, especialmente o depoimento da acompanhante da vítima; (iii) defendem que a ausência de habilitação do autor e a conduta imprudente deste foram determinantes para a colisão; (iv) apontam que a perícia técnica realizada no local foi inconclusiva quanto à dinâmica do acidente; (v) alegam, ainda, cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial médica complementar; (vi) e, por fim, pedem, de forma subsidiária, a redução dos valores indenizatórios, sobretudo os fixados a título de danos moral, estético, material e pensionamento.

Ainda, em preliminar, os apelantes alegam que houve cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
, em razão da ausência de nova prova pericial médica ou, ao menos, da complementação do laudo pericial já constante dos autos.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste parcialmente aos apelantes, devendo, pois, a sentença ser reformada apenas com relação ao
quatum
indenizatório. Explico.

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, é forçoso reconhecer que deve ser afastada.

Verifica-se dos autos que foi realizada perícia médica judicial (ID 195163498), por profissional nomeado pelo juízo, a qual contou com fundamentação técnica, diagnóstico preciso, detalhamento das sequelas funcionais do autor e apontamento claro sobre a necessidade de prótese compatível com a lesão amputativa.

Assim, ausente qualquer prejuízo processual, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, impugnam os recorrentes a atribuição de responsabilidade, argumentando que houve culpa exclusiva do autor, ou, ao menos, culpa concorrente, em razão de este não possuir habilitação e supostamente ter adentrado a pista de rolamento de forma imprudente.

No entanto, entendimento consolidado na jurisprudência que a simples ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela vítima não é, por si só, apta a eximir ou mitigar a responsabilidade dos réus, tratando-se de infração administrativa,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, SOFREU INÚMERAS FRATURAS E LESÕES –
AUSÊNCIA DE CNH - AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL INCONTESTE – COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Art. 936 . O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. 2. A despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da autora, não há, nos autos, um início de prova que conduza à conclusão de que a motorista contribuiu para o resultado do acidente.
3 . A orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de licença para dirigir (CNH) não implica na conclusão lógica de culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo
.”
(TJMT, RAC 00091077720148110040, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.04.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA
– DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra .
O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito
. Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete.”
(TJMT, RAC 00437251120158110041 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02.2022 – negritei)

No presente caso, não há qualquer elemento probatório que comprove que a ausência de CNH do autor tenha sido causa direta ou contributiva para o acidente. Ainda que o laudo técnico de engenharia tenha se revelado inconclusivo quanto à dinâmica do sinistro, é cediço que o magistrado não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos.

No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu, com acerto, que a versão apresentada pelo autor era a mais verossímil, sobretudo diante da fuga do local do acidente pelo réu condutor, fato esse registrado em boletim de ocorrência.

Assim, mantenho o reconhecimento da responsabilidade solidária dos apelantes.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, entendo que deve ser reformado o valor de R$ 139.909,00, especialmente com ressalvas quanto à indenização relativa à motocicleta.

Com efeito, a perícia médica atestou, de modo categórico, que o recorrido necessita de prótese do tipo “transfemoral com articulação compatível”, e que tal equipamento deve possuir características específicas, tais como joelho eletrônico ou mecânico com articulação progressiva. O orçamento apresentado está devidamente lastreado nos autos e guarda coerência com o tipo de lesão sofrida e com a realidade do mercado especializado.

No entanto, quanto ao valor de R$ 4.400,00 relativos à motocicleta, não constam dos autos documentos idôneos que comprovem a inegável perda total do bem, tampouco orçamentos que demonstrem o custo do reparo. Assim, não há como se acolher o pedido de ressarcimento integral do veículo, impondo-se a exclusão deste valor da condenação, para estabelecer a condenação em R$ 135.509,00 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e nove reais).

No que se refere ao dano moral, embora se reconheça a gravidade do evento, a extensão do sofrimento e a repercussão da lesão, é igualmente necessário observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros indenizatórios adotados por esta Corte em casos análogos.

Assim, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 80.000,00) deve ser reduzido para R$ 30.000,00, patamar mais adequado à jurisprudência do TJMT em hipóteses de amputações, sem que isso represente desconsideração à dor suportada pela vítima.

O mesmo raciocínio se aplica aos danos estéticos, que decorreram da mutilação do membro inferior esquerdo. Embora haja deformidade permanente, entendo que o
quantum
arbitrado em primeiro grau (R$ 60.000,00) também se revela acima da média jurisprudencial, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00, em consonância com a função compensatória e sem ocasionar enriquecimento indevido.

Em situações semelhantes, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em ação de reparação de danos movida, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 172.130,00), pensão mensal (R$ 2.630,00),
dano estético (R$ 30.000,00) e dano moral (R$ 30 .000,00),
com limites à apólice em relação à seguradora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que resultou em amputação de membro inferior do autor; (ii) examinar a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético, bem como a cobertura contratual securitária da seguradora em liquidação; (iii) discutir a adequação e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e morais; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora quanto à fluência de juros de mora e correção monetária.

III . Razões de decidir

O réu realizou manobra de conversão sem cautela e invade a pista contrária, causando o acidente, o que configura culpa exclusiva, com base nas provas testemunhais, laudo pericial e boletim de ocorrência.

A tentativa de imputar culpa concorrente à vítima é afastada por ausência de prova concreta, não havendo elementos que comprovem excesso de velocidade.

A indenização por danos materiais é fixada em R$ 172.130,00, valor comprovado por orçamento de prótese e despesas com equipamentos auxiliares .

A pensão mensal é devida de forma vitalícia, conforme precedentes do STJ, diante da amputação de membro inferior e da incapacidade permanente.

O dano estético é reconhecido e passível de indenização autônoma, sendo lícita sua cumulação com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

A apólice contratada prevê cobertura para danos corporais e morais, o que inclui o dano estético, inexistindo cláusula excludente.

A indenização por dano estético (R$ 30 .000,00) é fixada com base na gravidade da deformidade, sendo considerada proporcional e adequada.

A indenização por dano moral (R$ 30.000,00) é mantida, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo a gravidade das lesões e o sofrimento do autor.

A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros de mora, mas não impede a aplicação de correção monetária .

A habilitação do crédito junto ao quadro geral de credores da seguradora deve ser realizada em via própria, não afetando a condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME desprovido. Recurso da Nobre Seguradora do Brasil S .A. – em liquidação extrajudicial parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A manobra imprudente de conversão sem a devida cautela, que invade pista contrária, configura culpa exclusiva do condutor e enseja responsabilidade civil. A indenização por dano estético é cumulável com a de dano moral, mesmo quando decorrente do mesmo fato, sendo devida se comprovada deformidade . A seguradora em liquidação extrajudicial responde nos limites da apólice, com correção monetária aplicável e suspensão da fluência de juros de mora até o pagamento integral do passivo.
Os valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e moral devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sendo mantidos quando fundados em prova robusta e condizentes com a gravidade das lesões.
” (...).”
(TJMT, RAC 00104335220158110003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.03.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução . Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade.
A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução
.”
(TJMT, RAC0001099-38.2010.8.11.0045, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023 – negritei)

No que diz respeito à pensão mensal de R$ 650,00, fixada até que o autor complete 75 anos de idade, encontra lastro no laudo pericial médico, que atestou redução permanente da capacidade laborativa.

Tal medida está em consonância com o art. 950 do Código Civil e com a jurisprudência predominante, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM CULPA DOS REQUERIDOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO –
PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA (FAXINAS)
– PROVAS DE APENAS DUAS FAXINAS POR SEMANA – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO MEMBRO INFERIOR – CUMULAÇÃO COM DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)Além de ser evidente o dano material, tendo em vista a amputação do membro inferior da autora e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de pensão recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois trata-se de despesa em decorrência do acidente de trânsito.

Comprovado pela prova testemunhal que a autora exercia atividade remunerada (faxinas), a manutenção da pensão indenizatória fixada é medida que se impõe, a qual, entretanto, deve ser reduzida pela metade se consta dos autos provas de que as faxinas eram realizadas duas vezes por semana e não quatro .

A fixação da idade limite para pagamento de pensão indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. (...)”
(TJMT, RAC 10030770920178110006 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021 – negritei)

Logo, mantenho integralmente a condenação ao pensionamento mensal vitalício, que foi estabelecido em montante adequado e proporcional à hipótese versanda.

Por fim, a imputação de litigância de má-fé ao autor não encontra respaldo nos autos. A argumentação lançada pela parte autora está dentro dos limites do exercício regular do direito de ação, inexistindo qualquer conduta dolosa, omissiva ou atentatória à dignidade da justiça. Assim, rejeito a pretensão dos apelantes nesse ponto.

Diante do exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por dano estético para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como excluir da condenação o montante de R$ 4.400,00 referente à motocicleta. Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025